Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715159-69.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MESQUITA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI, FGP FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP, EFICÁCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP, M. C. K. 33 MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA - ME, SPACOPHARMA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS FARMACÊUTICAS LTDA - ME, FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - EPP, VIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI, SAM FARMÁCIA LTDA - ME, SG FARMA LTDA - ME, ANA LÚCIA DE MORAES LOPES GELBCKE - EPP, DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA, A&amp;A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, MEDICINALLIS PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - ME, A HERBORISTA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA DESPACHO MESQUITA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão combatido, a despeito de não mencionar expressamente o artigo de lei tido por violado, apreciou a matéria suscitada no apelo, razão pela qual deve ser reconhecido o prequestionamento. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018